Tribunal: TJMT
Processo: 1000010-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000010-78.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), ACACIA KETLYN DO AMARAL - CPF: 057.698.311-03 (PACIENTE), GABRIEL OLIVEIRA VASCONCELOS - CPF: 025.600.791-86 (PACIENTE), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), 3a Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (IMPETRANTE), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME
S
DE
TRÁ
FICO DE
DROGAS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.NULIDADEDA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO NA
CASA
DOS PACIENTES, POR SUPOSTA
VIOLAÇÃO –
INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – USUÁRIO QUE DECLAROU TER ADQUIRIDO DROGA DO PACIENTE NAQUELE MOMENTO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM
CASA
QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE –
2.
SUSTENTADA
A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –

A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR

– FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/C 319 DO REFERIDO
CODEX
–
3
. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE,
LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO
S
PACIENTE
S
POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em
domicílios
sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2.
D
eve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a
prisão
preventiva do
s
paciente
s
, decretada para a garantia da ordem pública em razão
da gravidade abstrata do crime
,
em tese, praticados por ambos,
porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o
juízo de primeiro grau
não apresentou elementos
consistentes

para
embasa
r
sua decisão, tendo em vista que
a periculosidade do
s

favorecidos
e a gravidade concreta do delito
em apuração

não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6
o
c/c art. 3
19 do Código de Processo Penal.

3
. Pedido parcialmente procedente
.

L
iminar ratificada
.

O
rdem concedida em parte para substituir a prisão provisória do
s
paciente
s
por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
de cunho liberatório com pedido de liminar impetrado
pel
o
s
advogad
o
s

Luana dos Anjos Vieira e Antônio Carlos Alves Santos
em prol de
Acácia
Ketlyn
do Amaral
e
Gabriel Oliveira Vasconcelos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
a Vara da Comarca de
Jaciara-MT
.

Consta desta impetração
que o
s
paciente
s
fo
ram
preso
s
em flagrante
no dia
1o
de
janei
ro de 202
2
,

cuja
custódia

fo
i
convertida em preventiva por força da decisão prolatada

no Auto de Prisão em Flagrante n.
1000
006-11.2022
.8.11.00
10
, em trâmite no
j
uízo
retro
citado
, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (
art
s
. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Sustenta
m
os impetrantes

que,
na hipótese
,
não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida extrema, elencados no art. 3
12, do Código de Processo Penal, porque o juízo de primeiro grau
a
fundament
ou
a ordem em elementos genéricos sobre a gravidade do crime e necessidade de garantia da ordem pública.

Salienta
m

que
a
prisão dos pacientes
é
ilega
l
diante da suposta invasão domiciliar pelos policiais militares, que teriam entrado
na

casa

de ambos
sem que existisse prévia situação da flagrância delitiva
,
sem autorização dos moradores, além de
os
terem algemado sem que existisse necessidade ou justificativa para o ato.

Ressaltam

que
o
s
paciente
s

são
primário
s
e ostentam bons antecedentes criminais
,

são estudantes,
tem
residência
s
fixa
s
,
trabalh
o
s
lícito
s
e família
s
constituída
s
,

sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas
à

prisão
provisóri
a
.

Asseveram
que
,
diante da greve dos policiais penais, a
Acácia
Ketlyn
não foi encaminhada para uma unidade prisional e está recolhida
n
uma cela minúscula da
D
elegacia de
P
olícia, que não
tem
banheiro, colchão ou materiais básicos de higiene, motivo
pelo qual não tomo
u
banho desde
que foi presa
e
está
dormindo no
chão, sem colchão ou cobertor.
No que diz respeito a
Gabriel, embora
tenha sido
aceito na
C
adeia
P
ública de Jaciara, não
recebeu
material básico de higiene
,
colchão, cobertor, papel higiênico e sabonete,
não conseguindo, também, fazer
contato com seus advogados.

Alternativamente, requerem a conversão da custódia
cautelar dos pacientes
em pris
ão
domiciliar diante da situação excepcional decorrente da greve dos policiais penais, que vem ensejando tratamento desumano e inadequado aos
dois
.

Forte nas razões acima consignadas, limina
rmente, requer
e
ram
a revogação

da pris ão preventiva do s paciente s
, com a expedição de alvará de soltura em favor
de ambos.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido
liminar
foi
deferido
no dia
3
de
janei
ro
de 202
1
,
pel
o desembargador plantonista
,
que
determin
ou
a soltura do
s
paciente
s
mediante
imposição de medidas cautelares diversas da prisão
,
previstas nos incisos I e IV, do art. 319, do Código de Processo Penal
,
tal
como se observa da decisão
que está no

ID

114089489
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se
encontra
no
ID

114403969
, no qual fez um
breve
resumo da tramitação do
processo
em
c
omento.

Nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
encontradiço
no
ID

1147
14969
, opinou pela
concessão d
a ordem
,
tornando definitiva
a liminar deferida
.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que não merece prosperar o pedido de declaração de ilicitude da prova obtida por meio da busca domiciliar, ao argumento de que os policiais militares entraram na
casa
dos pacientes sem mandado judicial, sem autorização válida dos residentes e sem que houvesse situação de fundada suspeita de flagrante.

Com efeito, infere-se destes autos que os integrantes da
Polícia Militar estavam realizando patrulhamento de rotina nos bairros da cidade, quando avistaram um veículo Siena, cor prata, placa KAF7B28, estacionado
na
frente
d
a

casa
de Gabriel, com duas pessoas do sexo masculino no interior do veículo,
tendo sido
realizada a abordagem
dos três. Na
busca veicular foi encontrado um cigarro de maconha,
sobre o qual
Vinicius
Emigdhyo
Moura de Almeida,
assumiu a
propriedade
, afirmando tê-lo
adquirido
de uma
pessoa identificada como Gabriel
, surgindo daí a justa causa para a entrada dos policiais militares no interior do imóvel
deste
, eis que a situação de flagrante foi constatada antes do ingresso
dos agentes públicos
. N
a

casa
foram encontrados
:

cinco porções de maconha, uma porção de ácido bórico, duas balanças de precisão
, bem como a
quantia de R$ 985,90 (novecentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), em notas diversas.

Nesse contexto,
impõe-se reconhecer
que
a
apreensão da
s
droga
s
foi levada a cabo em clara situação de flagrância,
não se tratando, portanto, de i
nvasão domiciliar, mas de
necessidade de se entrar no imóvel diante
de
fundadas razões
da existência de justa casa
que levaram os agentes
públicos

a
constatar previamente a prática
, em tese,
de crime
no interior do aludido imóvel
, pelos pacientes,
isso significando dizer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta
da Polícia Militar
, eis que o ato de busca e apreensão domiciliar foi realizado com base nas determinantes contidas no art. 244do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado
, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse
de arma proibida ou
de objetos
ou papéis
que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
.

Negritamos

Como se sabe, o
tráfico de drogas
trata-se de
crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conta disso, o ingresso dos
policiais
na
casa
do
agente
sem necessidade de mandado de busca e apreensão, sem que haja violação ao art. 302 do Código de Processo Penal
.
Logo, e
m casos que tais, resta
plenamente configurado o flagrante em delito permanente previsto no art. 303 do referido diploma.

Por importante,
não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em
casas
sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até mesmo durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que
a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, consoante se infere do aresto assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08/03/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO

DJe-046DIVULG10-03-
2021
PUBLIC
11-03-2021
).
Destacamos

O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, em relação à temática, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere do recente julgado abaixo resumido de relatoria do Ministro Rogério
Schietti
Cruz:

RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS
. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

2.
O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes,
DJe
8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ:
REsp
n. 1.574.681/RS.

3.
Presentes as fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, é regular o ingresso da polícia no domicílio do réu, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador. Havia elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso no referido local, motivo pelo qual são lícitos todos os elementos de informação obtidos por meio dessa medida, bem como todos os que deles decorreram
.

4. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é de que "a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem. Precedentes." (RHC n. 119.091/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, 6a T.,
DJe
12/12/2019).

[...]

9. Recurso em habeas corpus parcialmente provido, para substituir a prisão preventiva do recorrente por medidas cautelares a ela alternativas, nos termos do voto do relator.
(STJ. RHC 154.274/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe

17/12/2021
).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas Cortes Superiores, tal como pode visto dos acórdãos a seguir resumidos:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃOCONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas
,
mas sim, de minuciosa investigação policial.
2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande demaconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3o, do CP). Enunciado 47 do TJMT.

(TJMT, N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIADEVIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE–MATERIALIDADEE AUTORIA– COMPROVAÇÃO
–

LAUDO
PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO
PLURINUCLEAR OU
MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT
– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(TJMT, N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021).
Destacamos

Destaque-se, por honestidade intelectiva, que não se desconhece a existência de decisão do Superior Tribunal de Justiça que amplia o posicionamento do guardião da Constituição Federal para estabelecer novos requisitos para dar legitimidade ao ingresso de agentes policiais em residências para a realização de busca domiciliar sem mandado judicial, todavia, além de várias dessas condições terem sido rechaçadas supervenientemente pelo Supremo Tribunal Federal, ainda existem outras decisões recentes tanto da Quinta quanto da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, admitindo pacificamente e co
nsiderando
legítimo o ingresso
em residências sem mandado judicial, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indique que no interior do imóvel estaria ocorrendo situação de flagrante delito
.

No entanto,
no caso destes autos
, deve-se reconhecer como legítima a busca realizada na
casa
do
s
paciente
s
, porque é posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor ao individual e com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e do princípio
pas
de
nulitté

sans

grief
.

Sendo assim, não há ofensa ao art. 5o, XI, da Constituição Federal, bem como aos
arts
. 157, 240, § 1o, 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, se podendo falar,
outrossim,
em
v
iolação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos,
uma vez que
não houve
ao
domicílio
do
s
paciente
s
: seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte
de ambos
, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos naquele imóvel.

No
entanto, no

que diz respeito
à
s alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a
prisão
preventiva do
s
paciente
s
;
assim
como que

não
ficaram
configurados os requisitos autorizadores
à sua decretação,
elencados no art. 312, do Código de Processo Penal,
têm
razão
o
s
impetrante
s
, porqu
e
não obstante o juízo
de primeiro grau
tenha se reportado à presença dos requisitos autorizadores para a
prolação do édito judicial
reprochad
o
, quais
seja
m
: a garantia da ordem pública
e resguardo da aplicação da lei penal
, não apresentou elementos
consistentes
para justificar o
periculum
libertatis
em relação
ao
s

beneficiários.

A propósito,
o
juízo de primeiro grau
converteu a prisão em flagrante
do
s
paciente
s
em preventiva

pelas seguintes razões:

[...]

Analisando o auto de prisão em flagrante, verifico que foram observados os ditames constitucionais e legais, não havendo nenhuma irregularidade em sua confecção.

Oportuno registrar que incumbe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou, conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, quando ausentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 310 c/c 321 do Código de Processo Penal.

É consabido que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos.

Contudo, a própria CRFB/88, ao mesmo tempo em que consagra o princípio da presunção de inocência, também autoriza, em seu próprio texto, mais especificamente em seu artigo 5o, a possibilidade de prisão no caso de flagrante delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária.

Por sua vez, a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde que presentes certos requisitos.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva,
mister se faz ainda a presença
dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no
fumus
comissi
delicti
e, estes, na presença do
periculum in
libertatis
.

Vale consignar que a presença do
fumus
comissi
delicti
, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in
libertatis
, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, laudo preliminar de drogas e termo de exibição e apreensão.

Consta no boletim de ocorrência, que a Guarnição da Policia Militar estava realizando patrulhamento de rotina nos bairros da cidade, quando localizaram um veículo Siena, de cor prata, placa KAF7B28, estacionado em frente
a
residência do autuado GABRIEL OLIVEIRA VASCONCELOS, com duas pessoas do sexo masculino no interior do veículo, sendo, na sequência, realizada a abordagem destes e, em busca veicular foi encontrado 01 (um) cigarro de maconha.

É ainda dos autos, que ao serem indagados de quem seria o cigarro encontrado, o suspeito Vinicius
Emigdhyo
Moura de Almeida, disse que seria dele e havia adquirido com GABRIEL momento em que o autuado GABRIEL OLIVEIRA VASCONCELOS negou ter vendido a droga a ele e convidou a Policia Militar a olhar no interior da sua residência (quarto em que ele dorme na casa ), tendo a autuada ACACIA KETLYN DO AMARAL (esposa de Gabriel) aberto o portão da residência, local onde foram encontrado 05 (cinco) porções de maconha, 01 (uma) porção de ácido bórico, 02 (duas) balanças de precisão e uma quantia de R$ 985,90 (novecentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), em notas picadas (Enunciado no 30, das TCCR/TJMT).

Por fim, foi consignado nos autos que a Guarnição da Policia Militar tinha recebido várias denúncias indicando que nessa residência, um casal, estaria realizando o tráfico de drogas.

Ao ser ouvido na Delegacia de Polícia Civil, a pessoa de VINICIUS EMIGDHYO MOURA DE ALMEIDA disse
“(...) que o depoente confirma que estava dentro de seu veículo, parado na frente da casa de Gabriel, nesta data, com um cigarro de maconha; que Gabriel quando viu a polícia militar jogou o cigarro de maconha pela janela e o depoente ficou com um cigarro de tabaco nas mãos, quando foram abordados; que o depoente alega que pagou a Gabriel o valor de r$ 20,00 (vinte reais) em uma cédula, pelo cigarro de maconha; que sempre, todas as vezes que usou maconha, comprou a maconha de Gabriel; (...)”
.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva da autuada ACACIA KETLYN DO AMARAL, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte -se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Corroborando a esse entendimento trago a colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tr
ibunais, 3aed., p.566,
verbis
:

“Trata -se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva.
Entende -se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito
. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente...
” Negritei
.

O ato praticado pela autuada representa fundamentos mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Nota -se, que as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
“periculum
libertatis
”
(Enunciado 43 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência - TJ/MT).

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal,
RECEBO
o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ACACIA KETLYN DO AMARAL, EM PRISÃO PREVENTIVA.
SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA E INTIMAÇÃO.

[...]
.
(
Decisão
que decretou a prisão preventiva
de Acácia
Ketlyn
do Amaral
– ID
114089955
, p.
4/7
).

Destaques no original

[...]
Analisando o auto de prisão em flagrante, verifico que foram observados os ditames constitucionais e legais, não havendo nenhuma irregularidade em sua confe
cção
.

Oportuno registrar que incumbe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou, conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, quando ausentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 310 c/c 321 do Código de Processo Penal.

É consabido que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos.

Contudo, a própria CRFB/88, ao mesmo tempo em que consagra o princípio da presunção de inocência, também autoriza, em seu próprio texto, mais especificamente em seu artigo 5o, a possibilidade de prisão no caso de flagrante delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Por sua vez, a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde que presentes certos requisitos.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva, mister se faz ainda a presença dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no
fumus
comissi
delicti
e, estes, na presença do
periculum in
libertatis
.

Vale consignar que a presença do
fumus
comissi
delicti
, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o
periculum in
libertatis
, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, laudo preliminar de drogas e termo de exibição e apreensão.

Consta no boletim de ocorrência, que a Guarnição da Policia Militar estava realizando patrulhamento de rotina nos bairros da cidade, quando localizaram um veículo Siena, de cor prata, placa KAF7B28, estacionado em frente
a
residência do autuado GABRIEL OLIVEIRA VASCONCELOS, com duas pessoas do sexo masculino no interior do veículo, sendo, na sequência, realizada a abordagem destes e, em busca veicular foi encontrado 01 (um) cigarro de maconha.

É ainda dos autos, que ao serem indagados de quem seria o cigarro encontrado, o suspeito Vinicius
Emigdhyo
Moura de Almeida, disse que seria dele e havia adquirido com GABRIEL momento em que o autuado GABRIEL OLIVEIRA VASCONCELOS negou ter vendido a droga a ele e convidou a Policia Militar a olhar no interior da sua residência (quarto em que ele dorme na casa ), tendo a autuada ACACIA KETLYN DO AMARAL (esposa de Gabriel) aberto o portão da residência, local onde foram encontrado 05 (cinco) porções de maconha, 01 (uma) porção de ácido bórico, 02 (duas) balanças de precisão e uma quantia de R$ 985,90 (novecentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), em notas picadas (Enunciado no 30, da TCCR/TJMT).

Por fim, foi consignado nos autos que a Guarnição da Policia Militar teria recebido várias denúncias indicando
que nessa residência, um casal
, estaria realizando o tráfico de drogas
.

Ao ser ouvido na Delegacia de Polícia Civil, a pessoa de VINICIUS EMIGDHYO MOURA DE ALMEIDA disse
“(...) que o depoente confirma que estava dentro de seu veículo, parado na frente da casa de Gabriel, nesta data, com um cigarro de maconha; que Gabriel quando viu a
policia
militar jogou o cigarro de maconha pela janela e o depoente ficou com um cigarro de tabaco nas mãos, quando foram abordados; que o depoente alega que pagou a Gabriel o valor de r$ 20,00 (vinte reais) em uma cédula, pelo cigarro de maconha; que sempre, todas as vezes que usou maconha, comprou a maconha de Gabriel; (...)”
.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado GABRIEL OLIVEIRA VASCONCELOS, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte -se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Corroborando a esse entendimento trago a colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3aed., p.566,
verbis
:

“Trata -se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende -se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente...
” Negritei
.

O ato praticado pela autuada representa fundamentos mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Nota -se, que as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
“periculum
libertatis
”
(Enunciado 43 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência - TJ/MT).

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal,
RECEBO
o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE GABRIEL OLIVEIRA VASCONCELOS, EM PRISÃO PREVENTIVA
.

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA E INTIMAÇÃO
.
[...].
(Decisão que decretou a prisão preventiva de Acácia
Ketlyn
do Amaral – ID 114089955, p. 9/11).
Destaques no original

Verifica-se, pois, do
s

trechos dos
decreto
s
judicia
is
acima transcrito
s
,
bem assim dos
documentos
jungidos
nesta ação constitucional, que
seu
prolator não apontou adequadamente o risco de que, em liberdade, o
s
paciente
s

voltaria
m

a delinquir, sobretudo porque
a dupla
não possu
i
ficha criminal
.

Além disso, verifica-se
do
laudo pericial
de constatação
entranhado nestes autos
que
foram
a
preendida
s

na
casa
dos
paciente
s

cinco
porç
ões

de
maconha, pesando
aproximadamente 67
g
,
dentro de um móvel no quarto em que dormiam,
o
que
autoriza deduzir
que a quantidade
de narcóticos
não é expressiva
o suficiente
para justificar a prisão preventiva
de ambos
.

Por conta disso,
impende-se registrar
que
os
argumentos apresentados pel
o

prolator
da decisão reprochada,
segundo os quais

“
O ato praticado pela autuada representa fundamentos mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.
”
,
são genéricos e desvinculados de qualquer base
probatória
, comprometendo
,

destarte
,
o
caráter excepcional da medida
extrema
, que deve buscar esteio sempre em elementos
de convicção
concretos, circunstância, essa, que não se verifica
na hipótese
.

Por outro lado
,
fica
evidente que, em momento algum, a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentos que evidenciassem a periculosidade do
s
paciente
s
, tampouco a gravidade concreta do
delito
, supostamente, perpetrados pelos dois,
motivo pelo qual a

prisão preventiva

deles
não se justifica
,
eis que

no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Em relação a temática
deve ser registrado, ainda,
que é entendimento pacífico dos
T
ribunais
S
uperiores que a gravidade abstrata do
crime
, as meras ilações quanto à
sua
repercussão do delito, a possibilidade abstrata de o
agente
continuar

a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de
consistência
, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da prisão preventiva, conforme
pode ser inferido d
os julgados a seguir
ementados
:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE DO CRIME E A AFIRMAÇÃO ABSTRATA DE QUE O RÉU OFERECE PERIGO À SOCIEDADE NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA É GENÉRICO, POSSÍVEL DE SER ADOTADO EM QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE SEJA APURADA A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
II -
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado. Precedentes. III - O fundamento utilizado para a conversão da prisão em flagrante em preventiva é genérico, possível de ser adotado em qualquer situação em que seja apurada a conduta de tráfico de drogas
.
IV – Ordem concedida.

(STF, HC 143065, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).
Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.

2.
Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente
.

3. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de consignar as razões pelas quais a soltura do Réu implicaria risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo certo que a pequena quantidade de drogas apreendida não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum
libertatis
do Paciente, reconhecidamente primário e de bons antecedentes.

4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

(
STJ,
HC 611.416/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020)
.
Destacamos

Todavia
, não é possível fechar os olhos para a conduta do
s
paciente
s
e a sua repercussão social, sobretudo diante da natureza do delito em debate,
isso significando dizer que
é imperiosa a manutenção das medidas cautel
ares que foram aplicadas
ao dois
pel
o

desembargador plantonista
,

quando da prolação da
decisão liminar,
a saber:

a) proibição de ausentarem-se da Comarca onde residem ou mudar de endereço sem a prévia comunicação ao juízo processante;

b) o comparecimento a todos os atos judiciais, salvo se dispensados, devendo manter os endereços atualizados nos autos de origem.

Posto isso,
julgo
parcialmente

procedente
o pedido aviado em favor de
Acácia
Ketlyn
do Amaral
e
Gabriel Oliveira Vasconcelos

e, via de consequência
, concedo

em parte
a ordem de
habeas corpus
almejada
,

a fim de conceder-lhe
s
liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas, confirmando a liminar deferida.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do
s
paciente
s
não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022